Tribunal: TJSP
Processo: 0006901-54.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Rescisão de compra e venda de imóvel – Extinção do feito em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora - Créditos da exequente que se submeterão ao regime do soerguimento – Atribuição das verbas sucumbenciais à executada – Necessidade – Concessão, nesta instância, dos benefícios da gratuidade processual à demandada – Efeitos ex nunc –

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Rescisão de compra e venda de imóvel – Extinção do feito em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora - Créditos da exequente que se submeterão ao regime do soerguimento – Atribuição das verbas sucumbenciais à executada – Necessidade – Concessão, nesta instância, dos benefícios da gratuidade processual à demandada – Efeitos ex nunc – Crédito decorrente dos honorários arbitrados, na sentença ora recorrida, que tem caráter extraconcursal – Eventuais pedidos de constrição, todavia, que deverão ser objeto de deliberação pelo juízo recuperacional – Precedentes do Colendo STJ - Recurso parcialmente provido, com observação.